Tribunal: STF
Processo: RE 113699
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-04
Data de publicação: 1987-08-04

Ementa:
LEI 500/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO.
SERVIDORES ESTADUAIS ADMITIDOS ANTES DO ADVENTO DA LEI. OS DIREITOS
DECORRENTES DA RELAÇÃO DE EMPREGO REGIDA PELA LEGISLAÇÃO
TRABALHISTA CESSAM A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI ESTADUAL. ORIENTAÇÃO
FIRMADA, PELO PLENÁRIO DO STF NO RE-90.391 (RTJ-93/463).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.